Tribunal: TJES
Processo: 5000503-34.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-34.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA DA VITORIA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5000503-34.2019.8.08.0013

Recorrentes:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e LUCIANO TEIXEIRA DA VITORIA

Recorridos:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e LUCIANO TEIXEIRA DA VITORIA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS APRESENTADOS PELO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIDE QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que houve queda brusca de energia elétrica na rede externa próxima à residência do postulante, em 16/03/2019, que ocasionou a queima de aparelhos eletrodomésticos, e que a Concessionária negou o ressarcimento dos reparos.

2. A sentença
a quo
reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços e condenou a Concessionária ao ressarcimento parcial dos prejuízos suportados pelo consumidor. No entanto, fundamentou que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora. O recurso da parte fornecedora visa a improcedência dos pedidos.

3. Refuto inicialmente a preliminar de incompetência apresentada pela fornecedora recorrente, calcada na necessidade de prova técnica complexa, uma vez que a documentação acostada ao caderno processual permite o seguro enfrentamento do mérito. Ademais, cabia à fornecedora recorrente a demonstração de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do artigo 14, §3º, incisos I e II do CDC, o que não houve.

4. Os laudos apresentados pelo postulante/recorrido na inicial demonstram o nexo de causalidade entre a causa alegada (oscilação na rede de energia elétrica) e os danos causados (queima dos aparelhos). Assim, é
devida a reparação dos danos em decorrência da falha na prestação do serviço, mormente quando o dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados. Diante do fato de que os aparelhos eletrônicos sofreram avarias, decorrentes da oscilação da tensão da rede elétrica, caracterizada se mostra a responsabilidade objetiva da ré e o dever de indenizar.

5. Quanto ao pleito indenizatório apresentado pelo recorrente/autor, a queixa autoral se escuda ainda na recusa contumaz da fornecedora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora, os quais, por seu prolongamento no tempo e pela reiteração infrutífera dos contatos mantidos entre a parte postulante e os serviços de atendimento ao consumidor e o PROCON Municipal, foram suficientes para turbar a sua tranquilidade e causar-lhe dissabores superiores à normalidade das relações contratuais.

6. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

7. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso do autor LUCIANO TEIXEIRA DA VITORIA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a Concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
). Sem custas e honorários.

9. CONHEÇO do recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a Recorrente/fornecedora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.